Tribunal: TJDFT
Processo: 0002263-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.

I – A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

II – Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial relevo probatório, tanto mais quando narra os fatos de maneira coerente e reconhece os réus imediatamente após o delito como sendo os autores do crime.

III – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto tem fé pública e por isso é apto para embasar a condenação.

IV – Incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena aquém do mínimo legalmente previsto no preceito secundário da norma, conforme enunciado sumular no 231 do STJ.

V – Recursos conhecidos e desprovidos.